Tribunal: TJSP
Processo: 1015221-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. Alegada cobrança indevida de taxa de atribuição de unidade. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito por exigência de procuração com firma reconhecida que não encontra amparo legal. Lei no 8.952/94 que alterou o CPC/1973 e

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. Alegada cobrança indevida de taxa de atribuição de unidade. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Inadequação. Sentença que, em verdade, espelha extinção anômala do feito por exigência de procuração com firma reconhecida que não encontra amparo legal. Lei no 8.952/94 que alterou o CPC/1973 e suprimiu tal exigência, condição mantida pelo CPC/2015. Ausência de subsunção do caso às hipóteses de inépcia da inicial contidas no art. 330, § 1o, do CPC. Decisão que apenas culminará na propositura de nova demanda. Princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, que demonstram a desarrazoabilidade da sentença. Inteligência dos art. 4 e 6o, do CPC. Jurisprudência defensiva que deve ser cabalmente rechaçada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.